Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715049-41.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANDREA MENDES FREITAS MARTINS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Faculto à parte embargante se manifestar sobre o conhecimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 12 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator